Tribunal: TJSP
Processo: 1010716-53.2024.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
r Estadual no 1.259/2015.
Jurisprudência Citada:
STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017.
TJSP, Ap 1074702-32.2023.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Rel.: Tania Ahualli, j.: 19/05/2025.
TJSP, Ap 1028895-86.2023.8.26.0053, a Câmara de Direito Público, Rel.: Maria Olívia Alves, j.: 08/04/2024.
TJSP, Ap 1045137-23.2023.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, Rel.: Paulo Barcellos Gatti, j.: 05/02/2024.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010716-53.2024.8.26.0576; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 02/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Joel Birello Mandelli

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

02/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COTAS RACIAIS EM CONCURSO PÚBLICO. REINCLUSÃO NO CERTAME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Remessa necessária e recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação visando à nulidade de ato administrativo que excluiu o autor da lista especial de cotas para negros em concurso público, além de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COTAS RACIAIS EM CONCURSO PÚBLICO. REINCLUSÃO NO CERTAME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Remessa necessária e recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação visando à nulidade de ato administrativo que excluiu o autor da lista especial de cotas para negros em concurso público, além de indenização por danos morais. A sentença reintegrou o autor no certame, mas negou indenização por falta de comprovação de abalos psicológicos extraordinários.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em (i) verificar a legalidade da exclusão do autor da lista de cotas raciais e (ii) avaliar o direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A exclusão do autor foi baseada em critérios fenotípicos subjetivos, sem motivação específica, violando o princípio da motivação dos atos administrativos. 4. A autodeclaração do autor como pardo foi aceita em outros concursos, e não houve constatação de falsidade, devendo prevalecer em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos não providos. Reinclusão do autor no certame como destinatário das cotas raciais. Indenização por danos morais negada por falta de comprovação de dano extrapatrimonial.
Tese de julgamento: 1. A ausência de motivação específica no ato administrativo configura ilegalidade. 2. Características fenotípicas compatíveis com autodeclaração racial garantem direito às cotas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 12.990/2014; Lei Complementar Estadual no 1.259/2015.
Jurisprudência Citada:
STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017.
TJSP, Ap 1074702-32.2023.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Rel.: Tania Ahualli, j.: 19/05/2025.
TJSP, Ap 1028895-86.2023.8.26.0053, a Câmara de Direito Público, Rel.: Maria Olívia Alves, j.: 08/04/2024.
TJSP, Ap 1045137-23.2023.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, Rel.: Paulo Barcellos Gatti, j.: 05/02/2024.